Tribunal: STF
Processo: Ext 1560
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de revogação da prisão cautelar do nacional colombiano JAIME ENRIQUE SAADE CORMANE, conhecido no Brasil pelo nome de HENRIQUE DOS SANTOS ABDALA.
    Consta dos autos que o Escritório Central Nacional da INTERPOL em Bogotá, na Colômbia, incluiu, em 21.4.1998, o nome do extraditando na difusão vermelha, para responder a pena em razão do cometimento de crimes de homicídio e estupro (p. 3-4 da PPE 919, eDOC 24).
    O extraditando foi condenado, naquele país, a pena de 27 (vinte e sete) anos pelos delitos em questão.
    No pedido formulado, a defesa requer a revogação da prisão cautelar com base nas seguintes alegações: (i) a prescrição da pretensão executória das penas, tendo em vista que a sentença condenatória foi prolatada em 25.07.1996, com trânsito em julgado na mesma data, observando-se a prescrição em 24.07.2016; (ii) que o extraditando está no Brasil há mais de 24 anos, com trabalho e endereço fixos e que constituiu união estável com brasileira, com quem possui dois filhos.
    Designei audiência para o interrogatório do extraditando, o que foi realizado na data de 13.03.2020 (eDOC 25, p. 177).
    Na audiência, o Juiz Instrutor deste gabinete solicitou que o DRCI juntasse aos autos dados dos documentos falsos obtidos pelo extraditando em território nacional, em especial no que se refere às datas de emissão nos anos de 2009 e 2014. 
    Na sequência, a defesa reiterou o pedido de liberdade provisória. (eDOC 25, p. 177)
    Documentos foram juntados às fls. 194/200.
    É o relatório. Decido.
    No caso, tenho que a necessidade de manutenção da prisão cautelar está suficientemente afigurada.
    Inicialmente, em uma análise perfunctória típica desta fase processual, verifico que a alegação de prescrição da pretensão executória não pode ser demonstrada de plano.
    Nesse sentido, a representação policial formulada nos autos da PPE 919 tratou do tema da prescrição, destacando que a pretensão executória continuaria hígida em virtude da reincidência do extraditando (fls. 8/9 da PPE). 
    Corroborando essa alegação, o DRCI juntou aos autos deste processo documentos que, em uma primeira análise, comprovam a reincidência delitiva em virtude da prática de novos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso (arts. 297 e 304 do CP).
    É importante destacar que esses novos crimes constituem causas interruptivas da prescrição, nos termos do art. 117, VI, do Código Penal. 
    Anote-se, ainda, que a referida causa interruptiva demonstra ser especialmente relevante para a solução do caso em análise, uma vez que o extraditando obteve documentos falsos para esconder sua verdadeira identidade e escapar da ação dos órgãos de persecução penal. 
    Além disso, o fato de o extraditando possuir união estável, filhos brasileiros, endereço fixo ou trabalho no Brasil não são suficientes para ensejar a revogação do decreto prisional.
    Sobre esse ponto, deve-se reiterar que o extraditando fugiu da Colômbia para o Brasil depois de praticar os crimes pelos quais foi condenado no país estrangeiro, tendo ingressado de forma irregular no país, com documentos falsos.
    Uma vez instalado no Brasil, permaneceu foragido e se utilizando de documentos falsos por várias décadas.
    Portanto, a situação administrativa migratória e as circunstâncias do caso concreto apontam para a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
    Registre-se que tais critérios foram estabelecidos pelo art. 86 da Lei 13.445/2017 para fins de análise dos pedidos de revogação de prisões cautelares em extradições.
    Por último, cumpre analisar a eventual possibilidade de concessão da prisão domiciliar em virtude da pandemia mundia do Covid-19, com relevantes impactos no país.
    Considerando as consequências dessa doença no sistema penitenciário e socioeducativo brasileiro, o Conselho Nacional de Justiça editou, no dia 17.3.2020, a Recomendação nº 62/2020, indicando a adoção de medidas preventivas.
    Embora não possua caráter vinculante em relação ao STF, entendo que a política delineada pelo CNJ, sob a liderança do Ministro Presidente desta Corte, Dias Toffoli, apresenta diretrizes adequadas e importantes ao enfrentamento da crise de saúde no âmbito do sistema penitenciário brasileiro.
    Trata-se, portanto, de importante ato normativo que merece ser reconhecido e reverenciado.
    De qualquer modo, é importante destacar que a referida Resolução não recomenda a automática conversão das prisões preventivas em domiciliares, em todo e qualquer caso.
    Além das condições pessoais do preso, o art. 4º da referida norma estabelece, ainda, os seguintes critérios para análise: a) a situação de superlotação do estabelecimento penitenciário; b) a existência de equipamentos e serviços de saúde.
    O art. 8º, §1º, I, c, também prevê a possibilidade de decretação de prisões preventivas em casos de crimes graves, com especial ênfase para as infrações cometidas com o emprego de violência e grave ameaça.
    Na situação em análise, o extraditando não comprovou sequer que integra grupo de risco ou que atende aos demais critérios estabelecidos pela Resolução 62/2020 do CNJ. 
    Ademais, os crimes pelos quais está sendo processado foram cometidos com violência e grave ameça.
    Por todos esses motivos, entendo ser o caso de indeferimento do pedido de revogação da prisão cautelar.
    Dispositivo
    Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão cautelar do extraditando.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente